Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-75.2021.8.11.0031
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LEITURA PLURIMENSAL – ÁREA RURAL - ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA DEMANDADA – INEXISTÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE LAUDO DO INMETRO - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DIREITO À RETIFICAÇÃO DA FATURA – DANO MORAL IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000543-75.2021.8.11.0031
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE INALDO BEZERRA - CPF: 206.757.711-53 (RECORRIDO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LEITURA PLURIMENSAL – ÁREA RURAL - ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA LEITURA POR PARTE DA DEMANDADA – INEXISTÊNCIA
DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE LAUDO DO INMETRO - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
RECLAMAÇ
ÃO
ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA -
DIREITO À RETIFICAÇÃO DA FATURA
– DANO MORAL
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 138706685, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o arbitramento, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Ainda, condenou a reclamada na obrigação de fazer, consistente na emissão de nova fatura referente ao mês de
junho/2018
de acordo com a média de consumo dos 12 (doze) últimos ciclos anteriores ao faturamento controvertido.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

Leitura Plurimensal – Acúmulo de consumo;

3)

A inocorrência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da
Unidade Consumidora no

6/2198549-4,
instalada em seu imóvel localizado na zona rural, no município de Nortelândia-MT.

Assevera que foi surpreendido com a cobrança indevida das faturas referentes aos meses de
j
unho/2018 (R$ 953,98), outubro/2020 (R$ 160,05),
janeiro/2021 (R$ 200,55)
e
abril/2021 (R$ 234,81),
que

afirma não corresponderem ao real consumo.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolos nos
64452546 (22/03/2020) e 64454772 (23/03/2020)
, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

No id. 138706663, foi deferido o pedido liminar, determinando que a reclamada se abstenha de suspender o fornecimento do serviço em razão dos débitos discutidos nos autos, bem como de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção creditícia, devendo manter a prestação dos serviços enquanto perdurar a discussão da ação, sob pena de multa diária fixada em
R$ 200,00 (duzentos reais)
, em caso de descumprimento.

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade das cobranças, uma vez que a leitura do consumo é plurimensal, por se tratar de unidade consumidora localizada em zona rural, conforme orientam os artigos 85, 86 e 89 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Aduz que, nos meses de abril, maio de 2018, agosto, setembro, novembro, dezembro de 2020, fevereiro e março de 2021, a parte autora deixou de coletar a leitura de consumo e informar à reclamada, de modo que, nesse período, o faturamento se deu pela média, sendo que nos meses de
junho 2018, outubro 2020, janeiro e abril de 2021
, em que a leitura de consumo foi realizada pela equipe técnica da empresa, contabilizou-se o acúmulo de energia não registrado nos meses imediatamente anteriores.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

Ainda, condenou a reclamada na obrigação de fazer, consistente na emissão de nova fatura referente ao mês de
junho/2018
de acordo com a média de consumo dos 12 (doze) últimos ciclos anteriores ao faturamento controvertido, nos seguintes termos:

(...)
A autora possui consumo mensal variável de 95 a 679
,
sendo as faturas dos meses de OUTUBRO DE 2020, JANEIRO DE 2021 E ABRIL DE 2021 dentro do esperado, contudo, destoa da fatura do mês de JUNHO DE 2018 chegando ao patamar de 1.538 kWh
.

Nos termos do artigo 89 da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ocorrer leitura plurimensal, o faturamento deve ser mensal, utilizando-se de leitura informada pelo consumidor, à leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento.

Por outro lado, tal presunção é relativa, especialmente, quando é notório o aumento de consumo expressivo nas faturas cobradas pela concessionária Reclamada sem que esta, por outro lado, demonstrasse a regularidade de tais cobranças.

Neste particular, insta salientar que
não houve nenhuma vistoria no local e a Ré deixou de apresentar provas a fim de justificar o aumento do consumo registrado
, ou seja,
não demonstrou ter promovida vistoria no local para aferir eventual irregularidade no registro de consumo
. (...)
(grifei)

No caso, a documentação acostada aos autos demonstra que a leitura da unidade consumidora discutida nos autos é plurimensal, de acordo com os artigos 85, 86 e 89, da Resolução 414/2010 – ANEEL, como bem consignado na sentença recorrida.

No entanto, conforme histórico anexado pela reclamada no id. 138706682, pág. 5, vê-se que o consumo de energia elétrica da parte autora era registrado em
48 kwh (01/2018), 49 kwh (02/2018), 36 kwh (03/2018), 46 kwh (04/2018) e 48 kwh (05/2018)
, no entanto, passou a
1.538 kwh (06/2018)
.

Logo, a fatura referente ao mês de
junho/2018
é desproporcional ao consumo dos meses anteriores, sendo que a reclamada não logrou êxito em demonstrar sua regularidade,
cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
.

Com efeito, reputo a cobrança acima da média de consumo, portanto, abusiva.

Neste sentido é entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C DANOS MORAIS –
IMÓVEL RURAL – LEITURA PLURIMENSAL - POSSIBILIDADE DE FATURAMENTO PELA MÉDIA DO CONSUMO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS
– NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA DESPROVIDO. 1.
Em se tratando de imóvel localizado na zona rural, nada impede o faturamento pela média do consumo, todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Com efeito, no caso, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança
e, por consequência, da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, conforme prevê o art. 373, II, NCPC e o art. 14, § 3o, II do CDC, o que não ocorreu. 3. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/Apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC). (...). (
TJ-MT - APL: 00005391420158110048 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018) (grifei)

Portanto, não há que se falar em regularidade na fatura alhures mencionada, uma vez que o consumo aferido se encontra exacerbado, destoante da média de consumo do reclamante.

Desse modo, acertada a decisão singular ao determinar a readequação da fatura do mês de

junho/2018.

A responsabilidade da reclamada é objetiva, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Com relação aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança de valor acima da média de consumo,
tendo o autor, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
, os quais são demonstrados pelos próprios fatos.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022